Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE VEÍCULO EMPREGADO NO TRÁFICO DE DROGAS. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INVIABILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não podem ser devolvidas, eis que são provas do do cometimento do crime, ainda mais quando se trata de automóvel empregado no tráfico de entorpecentes onde, só não se perde o objeto por exceção.
2. Negado provimento ao recurso.